Tribunal: TJDFT
Processo: 0752624-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752624-18.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ELIZANGELA DA COSTA RODRIGUES, LUCAS DOUGLAS RODRIGUES SANTANA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Certifique a Secretaria se, na data da suposta interposição do recurso especial (22/06/2021), ocorreu alguma falha ou instabilidade no sistema do Pje. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007